Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018929-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO OSMAR VILELA NETO - CPF: 495.606.701-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por dano moral, referentes a suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos em folha, em desfavor de instituição financeira.

O autor alegou não ter contratado cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado tradicional, apontando ausência de consentimento, inexistência de entrega/uso de cartão e suposta manipulação do contrato.

Sentença rejeitou a pretensão inicial, reconhecendo a existência de contrato assinado e a liberação dos valores, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegação de ausência de dialeticidade do recurso; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) definir se há inovação recursal na pretensão de conversão contratual em sede recursal; (iv) apurar a legalidade dos descontos realizados e eventual direito à repetição de indébito; (v) examinar o pedido de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A alegação de ausência de dialeticidade não procede, pois o recurso impugna de modo claro e objetivo os fundamentos da sentença.

A documentação apresentada comprova a existência de contrato assinado e a efetiva liberação dos valores na conta do autor.

O pedido de conversão do contrato para empréstimo consignado comum não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal, vedada no sistema processual.

Ausente vício de consentimento e demonstrada a regularidade da contratação, não há fundamento para restituição dos valores descontados ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A impugnação recursal é suficiente para afastar a preliminar de ausência de dialeticidade. 2. Não caracterizado vício de consentimento quando comprovada a contratação e a utilização dos valores. 3. É vedada a inovação recursal para modificação da causa de pedir. 4. Ausente ilegalidade nas cobranças, não é cabível repetição de indébito ou indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orlando Osmar Vilela Neto, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada contra Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado tradicional, apontando ausência de informações claras sobre a operação, bem como a apresentação de documentos incompletos e supostamente adulterados pelo banco. Alega prática abusiva da instituição financeira, com imposição de operação travestida de cartão de crédito, aplicação de juros excessivos e descontos sucessivos, sem perspectiva de quitação, em afronta ao dever de informação.

Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, aplicação da taxa média do Bacen, restituição em dobro dos valores descontados, reconhecimento de dano moral in re ipsa e inversão do ônus da prova, com apresentação do contrato original e demais documentos pelo banco. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, alegação de inovação recursal pelo autor ao trazer tese de vício de consentimento e pedido de conversão do contrato apenas em grau recursal, além de pleitear a revogação da justiça gratuita, a inadmissibilidade de juntada de documentos novos e inépcia do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Yldecir de Morais Dias ajuizou
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c condenatória de repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando jamais ter contratado cartão de crédito consignado, apenas empréstimo consignado tradicional.

Sustenta ausência de consentimento, inexistência de entrega/uso de cartão, ausência de informação clara, e que o contrato apresentado é “em branco”, incompleto, supostamente manipulado por meio de edição digital, sem taxa, valor ou parcelas.

Argumenta que os descontos realizados em folha a título de cartão de crédito consignado seriam ilegais, perpetuando dívida vitalícia com aplicação de juros abusivos, e que houve violação ao dever de informação e transparência. Razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando que não contratou cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado tradicional, apontando ausência de informações claras sobre a operação, bem como a apresentação de documentos incompletos e supostamente adulterados pelo banco. Alega prática abusiva da instituição financeira, com imposição de operação travestida de cartão de crédito, aplicação de juros excessivos e descontos sucessivos, sem perspectiva de quitação, em afronta ao dever de informação.

Requer a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, aplicação da taxa média do Bacen, restituição em dobro dos valores descontados, reconhecimento de dano moral in re ipsa e inversão do ônus da prova, com apresentação do contrato original e demais documentos pelo banco. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para acolhimento integral dos pedidos iniciais.

Pois bem. Passo à análise das preliminares suscitadas pela instituição financeira em sede de contestação.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada sob o argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC, não assiste razão à parte.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Prosseguindo na análise da controvérsia trazida pelo apelante, observa-se que o autor ajuizou a presente demanda visando ao reconhecimento da inexistência de débito, sob o argumento de que jamais teria contratado cartão de crédito consignado. Todavia, a análise da documentação acostada revela a existência de contrato devidamente assinado pelo próprio recorrente, bem como a liberação dos valores em sua conta, evidenciando que houve efetivo recebimento e utilização (id. 297891881).

Em sede de apelação, observa-se que o recorrente alterou sua tese, buscando a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, pretensão que não foi objeto de pedido na petição inicial. Trata-se, portando, de inovação recursal, o que não é admitido em nosso sistema processual, uma vez que o recurso não pode ser utilizado para modificar a causa de pedir apresentada originalmente.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERA MODIFICAÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por servidor público estadual em face de instituição financeira, em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a presente ação configura demanda predatória; (ii) apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade recursal; (iii) verificar a alegação de ausência de dialeticidade; (iv) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (v) analisar a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de demanda predatória não se sustenta, uma vez que o ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte, por si só, não caracteriza litigância abusiva, sendo necessário demonstrar um padrão de reiteração indevida de demandas, o que não ocorreu no caso concreto.

A impugnação ao pedido de gratuidade recursal não prospera, pois não há elementos suficientes para infirmar a precariedade econômica alegada pelo recorrente.

A alegação de ausência de dialeticidade não se acolhe, porquanto o recorrente apontou, de maneira fundamentada, os motivos pelos quais entende ser a sentença equivocada.

A documentação constante dos autos demonstra a existência de contrato assinado pelo recorrente, indicando a adesão ao serviço, e a liberação dos valores na conta do autor, confirmando a utilização do montante.

A modificação da pretensão inicial em sede recursal, com o requerimento de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, configura inovação recursal, sendo vedada a alteração da causa de pedir em sede de apelação.

Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, não há que se falar em devolução de valores descontados da folha de pagamento, tampouco em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(RAC 1011570-16.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025).

Por conseguinte, não tendo o apelante requerido a conversão contratual em sua peça inicial, não cabe a esta instância adentrar o exame dessa pretensão inovadora.

Quanto aos demais pedidos formulados em recurso, também não há elementos que justifiquem sua acolhida. Estando demonstrada a validade da contratação e não havendo qualquer ilegalidade nas cobranças, não se configura o direito à devolução dos valores descontados em folha, tampouco ao recebimento de indenização por dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025